Tribunal: TJSP
Processo: 2367279-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de serviços. Restabelecimento de contas no Instagram. Ausência, em sumária cognição, da alegada violação aos termos de uso pelo autor. Perfil profissional. Presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.